Tribunal: TJDFT
Processo: 0701702-05.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO.
1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deve observar os preceitos dos §§ 2o e 3o do art. 33 do Código Penal. Conforme expressa disposição legal, “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.” (art. 33, § 3o, alínea “c”, do CP). A contrario sensu, o condenado reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, deve cumprir a pena inicialmente em regime mais gravoso.
2. Na hipótese, embora a pena cominada seja inferior a quatro anos, a condição de reincidente do réu impede a estabelecimento do regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda, mesmo que possua circunstâncias judiciais favoráveis.
3. Recurso conhecido e desprovido.